Tribunal: TJDFT
Processo: 0734635-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEPUTADO FEDERAL. PRONUNCIAMENTO DURANTE EXERCÍCIO DO CARGO. IMUNIDADE PARLAMENTAR (ART. 5o, CF/88). LIBERDADE DE EXPRESSÃO (art. 5o, IV e IX, CF/88). PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO CARGO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos iniciais, deduzidos com o objetivo de obter a condenação do réu, à época, Deputado Federal, ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de alegada violação aos direitos de personalidade, conduta não amparada pela imunidade parlamentar material (art. 53, CF/88).
2. Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se os pronunciamentos proferidos pelo apelado excederam os limites da imunidade parlamentar prevista no art. 53, caput da CF, configurando atos ilícitos passíveis de condenação em reparação de danos.
3. Preliminarmente, não verificada violação ao devido processo legal pelo juízo a quo: se o juízo, à vista do alegado, concluiu cuidar-se de mero inconformismo da parte e rejeitou os embargos de declaração (decisão - ID67292547) tal não constituiu a alegada violação, máxime se se considerar que, em sede do presente recurso de apelação, o apelante pode deduzir, no mérito, toda a matéria pertinente, o que inclui aquilo que lhe pareceu constituir algum dos vícios a que se refere o art. 1002, CPC. E como se verá, o apelante deduziu no mérito todo o necessário a demonstrar sua pretensão de provimento do recurso de apelação para o fim de condenação do requerido nos termos deduzidos na petição inicial.
4. Nas datas dos fatos, o apelado ainda era Deputado Federal e, portanto, gozava da imunidade parlamentar conferida ao cargo, dado que, apesar de o Superior Tribunal Eleitoral ter julgado procedente o Recurso Ordinário Eleitoral no 0601407-70.2022.6.16.0000/PR na sessão datada de 16/05/2023, pela qual cassado o registro de candidatura do apelado, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados somente declarou a perda do mandato em 06/06/2023 nos termos do art. 55, §3o da CF, ou seja, data posterior às entrevistas concedidas.
5. Opiniões contrárias, desagradáveis, críticas não devem ser interpretadas como violadoras de direitos, especialmente em contexto político no qual a divergência de ideias e o pluralismo são mais evidentes, pois inerente ao Estado Democrático de Direito a fluência do discurso, ainda que indesejáveis por alguns, como se verificou na espécie.
6. Verifica-se que as entrevistas concedidas pelo então Deputado Federal encontram-se amparadas pela imunidade parlamentar (art. 53, caput, CF), porque suas palavras e opiniões ali declaradas guardam pertinência com o cargo político exercido, porque atrela a consequência sofrida (cassação da candidatura) com o referido “sistema”, ao qual tece críticas, não se podendo definir intenção, manifestamente, difamatória e injuriosa ou que extrapole os limites da liberdade de expressão (art. 5o, IV e IX, CF/88).
7. Recurso conhecido e não provido.